Tribunal: TJDFT
Processo: 0717966-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717966-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE AGRAVADO: MARINA DO ESPIRITO SANTO CUNHA D E S P A C H O Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL, em face da decisão de ID 64754497, dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança n. 0703329-55.2020.8.07.0018, deferiu o pedido liminar “para determinar à il. Autoridade Coatora a suspensão do ato de remoção interna da parte impetrante, realocando-a para o Núcleo de Material Esterilizado GAOESP/GAMA/DA/SRSSU/SES, até decisão ulterior”. A parte Agravante foi intimada no Despacho de ID 17380555 para trazer as informações nele requeridas. Em petição de ID 17959439, a parte Agravante DISTRITO FEDERAL requer a dilação de prazo de 10 (dez) dias por não ter recolhido as informações necessárias no prazo estipulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para dilatar o prazo por 10 (dez) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2020 15:49:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador